Tribunal: TJBA
Processo: 0002705-84.2014.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002705-84.2014.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: VALDIR FERREIRA COSTA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR RURAL. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. MULTA COMINATÓRIA. ERRO FORMAL NO RECURSO ADESIVO. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Autarquia Previdenciária contra sentença que, aplicando o princípio da fungibilidade, concedeu benefício de auxílio-acidente a Segurado qualificado como trabalhador rural, além de manter multa cominatória reduzida para dez mil reais em razão do atraso na implantação do benefício concedido em sede de tutela antecipada. A parte autora apresentou recurso adesivo fundido na mesma peça de contrarrazões.

II. Questões em discussão

2. As questões discutidas consistem em: a) aferir a admissibilidade do recurso adesivo interposto em peça única com as contrarrazões; b) verificar se a doença degenerativa na coluna vertebral do Segurado especial pode ser equiparada a acidente de trabalho para fins de concessão de auxílio-acidente sem a apresentação de comunicação formal de acidente; e c) analisar a pertinência e a proporcionalidade da multa por descumprimento de ordem judicial imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O recurso adesivo interposto pela parte autora não atende ao requisito da adequação formal, uma vez que foi apresentado no mesmo documento das contrarrazões à apelação da Autarquia Previdenciária. A inobservância da exigência de petição autônoma e específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

4. O trabalho rural em regime de economia familiar, caracterizado pelo esforço físico pesado e constante, atua como concausa para o desenvolvimento e agravamento de patologias degenerativas na coluna vertebral, equiparando-se a acidente de trabalho. A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho não obsta o reconhecimento judicial do direito quando perícia médica atesta a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual do Segurado.

5. A aplicação do princípio da fungibilidade é cabível para conceder auxílio-acidente quando o pedido inicial era de aposentadoria por invalidez, adequando-se o benefício à incapacidade parcial e permanente comprovada.

6. A manutenção da multa cominatória é medida necessária para punir o descumprimento injustificado de ordem judicial proferida em tutela de urgência de natureza alimentar. O valor ajustado pelo juízo de origem, reduzido para dez mil reais, atende de forma exata aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, afastando o risco de enriquecimento sem causa e protegendo o erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da Autarquia Previdenciária conhecido e desprovido. Recurso adesivo da parte autora não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O recurso adesivo apresentado no mesmo corpo documental das contrarrazões padece de inadequação formal, obstando o seu conhecimento. 2. É devido o auxílio-acidente ao trabalhador rural que apresenta redução permanente da capacidade laborativa decorrente de doença degenerativa agravada pelo esforço físico inerente à profissão, sendo prescindível a apresentação de Comunicação de Acidente de Trabalho quando a lesão e o nexo causal restarem comprovados por perícia médica judicial. 3. É cabível a manutenção de multa cominatória em face da Fazenda Pública por atraso na implantação de benefício previdenciário, desde que o montante final seja adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0002705-84.2014.8.05.0027
, em que figura como apelante e apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
VALDIR FERREIRA COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
NÃO CONHECER DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM VIRTUDE DE ERRO FORMAL E EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, mantendo-se incólume a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)